Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 317 DO STF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. § 21 DO ART. 40, CF/88. DOENÇA INCAPACITANTE. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE LEI EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL OU ESPECÍFICA NO AMBITO DOS ESTADOS FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1 - O § 21, do art. 40, da CF/88 determinava que, a taxação sobre os proventos de aposentadoria de inativos e pensionistas deveria ser limitada, para todos aqueles que, na forma da lei, comprovassem ser portadores de doenças incapacitantes
2 - Remanescia dúvida, no entanto, quanto à possibilidade de autoaplicação do dispositivo constitucional, e a consequente concessão de vantagem financeira, para contribuintes, no âmbito do Distrito Federal, e em outros Estados da Federação, tendo em vista ausência de lei própria, decorrente de inércia intencional do ente público, que definisse quais doenças eram consideradas incapacitantes, para fins de reconhecimento da imunidade tributária
3 - No julgamento do Recurso Extraordinário no 630.137, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica sobre a matéria, que deve ser observada por todas as instâncias de todos os Tribunais do País: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos estes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social” (Tema 317).
4 - Em sendo assim, a Suprema Corte terminou por assentar que a eficácia plena do dispositivo em comento dependia da edição de lei específica, que listasse quais eram as doenças consideradas incapacitantes, para as quais os portadores não estariam sujeitos à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores inferiores ao dobro do teto do RGPS.
5 – Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO.